Tribunal: TJES
Processo: 0028861-62.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028861-62.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MAGALI REGINA MATOS COUTINHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
1

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O embargante alega omissão no julgamento, sustentando que não foram analisados os requisitos para a incorporação da gratificação de produtividade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2

A questão em discussão é a intempestividade da interposição dos Embargos de Declaração, já que o embargante não observou o prazo legal de cinco dias, conforme disposto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3 O juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração é negativo, pois os embargos foram interpostos fora do prazo legal. Conforme certidão de intimação (doc. 10647373), o Município Embargante foi devidamente intimado, mas não apresentou manifestação tempestiva, violando o prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

3.1 Não se configurando a tempestividade, é incabível o conhecimento dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual o acórdão embargado deve ser mantido em todos os seus termos.

IV.
DISPOSITIVO
4

Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestivos, mantendo-se o Acórdão embargado em sua integralidade.

5 Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0028861-62.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:

MAGALI REGINA MATOS COUTINHO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
1

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O embargante alega omissão no julgamento, sustentando que não foram analisados os requisitos para a incorporação da gratificação de produtividade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2

A questão em discussão é a intempestividade da interposição dos Embargos de Declaração, já que o embargante não observou o prazo legal de cinco dias, conforme disposto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3 O juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração é negativo, pois os embargos foram interpostos fora do prazo legal. Conforme certidão de intimação (doc. 10647373), o Município Embargante foi devidamente intimado, mas não apresentou manifestação tempestiva, violando o prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

3.1 Não se configurando a tempestividade, é incabível o conhecimento dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual o acórdão embargado deve ser mantido em todos os seus termos.

IV.
DISPOSITIVO
4

Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestivos, mantendo-se o Acórdão embargado em sua integralidade.

5 Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 10488420) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (doc. 10645810), objetivando sanar a omissão, sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos para a incorporação da gratificação de produtividade.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é negativo, pois os presentes embargos declaratórios não preenchem os requisitos de admissibilidade. Isto porque, o Município Embargante, mesmo após devidamente intimado, não se manifestou de forma tempestiva quanto a sua irresignação, conforme certidão de doc. 10647373.

Como dispõe a legislação de nº 9.099/95, em seu art. 49, cabe à parte que pretende opor embargos o fazer no prazo não superior a 5 dias, o que não ocorreu no presente caso, como bem atestado pela Certidão retro.

ISTO POSTO, não conheço dos Embargos de Declaração, posto que intempestivos, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)